Tribunal: TJES
Processo: 0010256-09.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010256-09.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: VIA S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Apesar de, de fato, haver menção a fatos dissociados do caso em análise, em suas razões o Município de Cachoeiro de Itapemirim indica os supostos vícios a serem sanados, com fulcro no art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.

2. A suposta omissão apontada pelo recorrente deixa claro seu inconformismo com o teor do acórdão embargado, que não negou vigência aos dispositivos por ele invocados.

3. Ao contrário do exposto nas razões recursais, o acórdão justificou a manutenção da redução da multa originariamente aplicada, destacando que afigurava-se exorbitante “frente as peculiaridades do caso concreto, especialmente diante do baixo valor dos seguros questionados, objeto das reclamações.”.

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida para conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0010256-09.2019.8.08.0011

Embargante: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Embargada: Via S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra o acórdão (id nº. 5031985) que, à unanimidade, conheceu em parte do recurso de apelação por ele interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões o embargante aduz, em síntese, que a premissa estabelecida no acórdão embargado não é hábil a demonstrar a desproporcionalidade da sanção para afastar o previsto em lei, sendo omisso quanto aos motivos pelos quais a multa originalmente aplicada é considerada desproporcional, incorrendo em violação ao art. 485, §1, inciso II do CPC e ao artigo 93, IX da CF.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade

É cediço que “Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que o recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do decisum recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade” (AgInt nos EDcl na AR n. 7.312/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/6/2023.).

Não é o caso dos presentes aclaratórios. Apesar de, de fato, haver menção a fatos dissociados do caso em análise, em suas razões o Município de Cachoeiro de Itapemirim indica os supostos vícios a serem sanados, com fulcro no art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Mérito

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A suposta omissão apontada pelo recorrente deixa claro seu inconformismo com o teor do acórdão embargado que, ressalte-se, não negou vigência aos dispositivos por ele invocados.

Ao contrário do exposto nas razões recursais, o acórdão justificou a manutenção da redução da multa originariamente aplicada, destacando que afigurava-se exorbitante “frente as peculiaridades do caso concreto, especialmente diante do baixo valor dos seguros questionados, objeto das reclamações.”.

Pretende o embargante, em verdade, discutir o acerto da decisão, o que não se mostra cabível na via estreita dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.